Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703069-12.2023.8.07.0005 RECORRENTE: RONYS PITER SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: CELSO RICARDO TEIXEIRA ESTRELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DO WHATSAPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÕES COM CARACTERÍSTICO QUE ULTRAPASSAM A ESFERA OPINATIVA E MERA CRÍTICA ADMINISTRATIVA. ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As capturas de tela de conversas de WhatsApp juntados ao processo por uma das partes não violam por si só a cadeia de custódia, mostrando-se válidos, desde que não haja prova em sentido contrário. 2. A injúria consiste em uma manifestação de desprezo e desrespeito capaz de ofender a honra subjetiva da vítima, atingindo sua dignidade, autoestima e percepção pessoal. Diferentemente da difamação, que exige a imputação de um fato ofensivo à reputação, a injúria se caracteriza pela atribuição de qualificações pejorativas, que diminuem a consideração social e pessoal do ofendido. 3. O direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites no respeito à honra e à dignidade alheia, conforme dispõe o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. A prerrogativa da livre manifestação do pensamento deve ser exercida com responsabilidade, não podendo servir de escudo para a prática de abusos e ofensas gratuitas. No presente caso, verifica-se que o comportamento do querelado violou frontalmente tais limites, configurando inequívoca ofensa à dignidade do querelante e justificando a manutenção da condenação imposta em primeiro grau. 4. Apelação Criminal conhecida, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 140 do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, a ausência de animus difamandi na conduta descrita nestes autos, que teria sido perpetrada em situação de desavença condominial originada pela parte ora recorrida. Pugna pela sua absolvição, defendendo a inexistência de dolo específico para a caracterização do crime de injúria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 140 do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou devidamente comprovado que o apelante agiu com o dolo específico de ofender a honra do querelante, ciente de que suas palavras, lançadas em meio à vizinhança e em ambiente público dentro da comunidade condominial, inevitavelmente atingiriam a honra subjetiva do ofendido. O animus injuriandi se evidencia na repetição deliberada das ofensas, que ultrapassam qualquer manifestação opinativa legítima e não se vinculam a uma crítica pontual à administração condominial, exercida, à época, pelo querelante” (ID 70760048). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 1.685.281/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029